Tribunal: TJBA
Processo: 0165701-54.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0165701-54.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Maria Solange Braga da Silva e outros (4) Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO IRDR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS. O acórdão embargado examina de forma clara e completa as questões suscitadas, aplicando corretamente o entendimento consolidado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, que definiu a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco inicial da prescrição e afastou a necessidade de liquidação de sentença para a apuração das perdas salariais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida, destinando-se exclusivamente a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. As razões dos embargantes configuram mero inconformismo com o julgamento, visando ao reexame de matéria já decidida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0165701-54.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante Maria Solange Braga da Silva e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, .